Tribunal: TJSP
Processo: 1007158-36.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Acolhimento Cabimento dos embargos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art.85, §11, do Código de Processo Civil - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.